Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701294-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZULUAGA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora